Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-43.2023.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000052-43.2023.8.11.0049
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA DE QUE HOUVE INTENÇÃO HOMICIDA. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER O RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. PROVAS QUE INDICAM O ATAQUE DE INOPINO. QUALIFICADORA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, somente pode ser decretada quando verificado, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.
02. Compete ao Tribunal do Júri verificar se o recorrente agiu com animus necandi, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
03. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos de convicção angariados nos autos convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do recorrente, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
04. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
05. Presente nos autos substrato probatório que denote que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.
06. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000052-43.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHARLES MAICON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 059.823.301-67 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), TIAGO COSTA E GOMES - CPF: 710.532.395-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOUZA DAS NEVES - CPF: 006.930.291-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 084.229.251-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 963.589.471-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA DE QUE HOUVE INTENÇÃO HOMICIDA. QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 413, DO CPP). DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER O RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. PROVAS QUE INDICAM O ATAQUE DE INOPINO. QUALIFICADORA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, somente pode ser decretada quando verificado, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.

02. Compete ao Tribunal do Júri verificar se o recorrente agiu com
animus necandi
, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

03. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos de convicção angariados nos autos convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do recorrente,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

04. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

05. Presente nos autos substrato probatório que denote que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

06. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Charles Maicon Sousa de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal n. 1000052-43.2023.8.11.0049, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal

(id. 215569369).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a sua absolvição sumária, uma vez que, em sua ótica, agiu em legítima defesa. Sucessivamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, porquanto ausente o
animus necandi
. Mantida a pronúncia, pugna pelo decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 215569376).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 215569380).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 215569381).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216743167).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Charles Maicon Sousa de Oliveira
foi denunciado pela prática do delito de tentativa de homicídio, previsto no artigo 121, §2o, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 05 de janeiro de 2023, por volta das 23hrs, na “Antiga Rodoviária”, situado na Rua das Acácias, n.o 767, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado CHARLES MAICON SOUSA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, agrediu a vítima Rubens Rodrigues de Queiroz com um instrumento perfurocortante (canivete), causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 107316528, págs. 01/02 e no Prontuário de Atendimento Ambulatorial de ID. 107316537, págs. 01/03, somente não logrando êxito no resultado morte por motivo alheio à sua vontade.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam no antigo terminal rodoviário, oportunidade em que o ofendido Rubens pediu para o acusado comprar uma dose de bebida alcóolica, do tipo pinga. Diante disso, o denunciado confirmou que iria comprar a referida bebida, ocasião em que se dirigiu para o bar localizado no referido terminal.

Em seguida, o ofendido se virou para aguardar, momento em que o acusado disse “eu vou matar é você mesmo!”. Ato contínuo, segurou a vítima por trás e desferiu-lhe golpes com um canivete, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 107316528, págs. 01/02 e no Prontuário de Atendimento Ambulatorial de ID. 107316537, págs. 01/03.

Evidencia-se nos autos que as testemunhas Vinicius e Rafael estavam nas imediações, oportunidade em que vislumbraram a vítima tentando se levantar. Entretanto, o denunciado a puxava pelos cabelos e desferia-lhe chutes na região torácica (costelas). Diante disso, Vinícius e Rafael dirigiram-se até o local para prestar socorros ao ofendido, momento em que o acusado empreendeu fuga. As testemunhas constataram que a vítima estava com a garganta cortada, bem como possuía diversos cortes pelo corpo.

A polícia militar foi acionada, assim como o socorro médico.

É dos autos que a guarnição da polícia militar logrou encontrar o denunciado na residência de sua mãe, ocasião em que prendeu-lhe em flagrante e o conduziu ao Batalhão da Polícia Militar para confecção do Boletim de Ocorrência.

Ressalta-se que o Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 107316528, págs. 01/02, constatou uma lesão cortante de aproximadamente 20 (vinte) cm na região cervical e lesões em ambos os punhos. Além disso, foi apurado que as lesões ocasionadas geraram perigo de vida ao ofendido.

Por fim, é inegável a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, pois o acusado praticou o ato sem que a vítima pudesse reagir, vez que estava desarmada e foi atacada de forma inesperada pelas costas, bem como estava embriagada. [...]”
(id. 215569257 – Pág. 2/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente alega que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo a sua absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso, pretende a desclassificação para o delito de lesão corporal, ante a alegada ausência de
animus necandi
da conduta.

Não acolhido o pleito absolutório ou de desclassificação, o recorrente almeja o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto havia prévia animosidade entre eles.

Em que pese o inconformismo do recorrente, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, por seu turno, exige uma comprovação indene de dúvidas, o que não se vislumbra ao examinar as provas constantes dos autos.

A versão narrada na denúncia possui credibilidade o suficiente quando comparada com os depoimentos judiciais prestados pela vítima
Rubens Rodrigues de Queiroz
e pelas testemunhas presenciais
Vinícius Alves de Souza
e
Rafael Souza das Neves.

Em juízo, a vítima sobrevivente relatou que não conhecia o recorrente e que, quando ele se aproximou, não exigiu nada de seus pertences. Esclareceu que estava em pé quando foi abordado por trás pelo recorrente, que portava um canivete, momento em que ele anunciou que iria matá-lo. Salientou que tentou se defender, o que resultou em um corte na mão. Afirmou que não tentou correr e que, após um golpe na região do pescoço, caiu no chão. Em arremate, o ofendido acrescentou que o recorrente parecia não estar em condições normais de saúde mental ou física, sugerindo que ele não estava sóbrio (id. 215569340).

A testemunha direta
Vinicius Alves de Sousa
,

na fase instrutória, reverberou que ele, junto de seu amigo Rafael, estava sentado na frente de um hotel e observou um homem deitado no chão, enquanto outro indivíduo parecia agredi-lo com murros. Pontua que chamou a atenção do colega para o incidente, quando ambos decidiram se aproximar. Ao chegarem ao local, encontraram uma poça de sangue e a vítima caída ao chão com cortes no pescoço (id. 215569362).

Ademais, descortinou que a vítima aparentava ter cerca de setenta anos, enquanto o agressor era um rapaz mais jovem, que demonstrava estar sob efeito de substâncias ilícitas. Ainda, reiterou que a ofendido estava completamente rendido e indefeso, sem conseguir reagir. Por fim, explicou que o recorrente, quando houve a aproximação sua e de seu amigo, empreendeu fuga (id. 215569362).

A testemunha ocular
Rafael Souza das Neves,
ao ser ouvido em juízo, confirmou que viu um homem agredindo um senhor de idade, que estava no chão e perdendo muito sangue. Mencionou que, ao se aproximar, reparou a vítima espancada, oportunidade que tentou socorrê-lo junto com seu amigo. Atestou que o agressor portava um canivete prateado e que tentou escondê-lo no bolso antes de fugir (id. 215569362).

Outrossim, detalhou que chegara após o início da agressão e que a vítima estava completamente dominada, sem conseguir se defender, além de que não observara nenhuma discussão ou contenda antes da agressão (id. 215569362).

Em contrapartida, o recorrente, durante seu interrogatório judicial, deduziu que a vítima, sem qualquer razão, desferiu-lhe um soco e lhe ameaçou, circunstâncias estas que o levaram a tentar se defender da injusta agressão do ofendido (id. 215569362).

No entanto, para acolher o pleito de absolvição, calcada na alegação de legítima defesa, seria necessário que as provas dos autos demonstrassem, de maneira inequívoca, os requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

Na espécie, consoante se verifica dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas oculares, não é possível averiguar se houve, de fato, eventual agressão injusta pelo ofendido que pudesse justificar a ação do recorrente.

Igualmente, para desclassificar a conduta do recorrente seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida. Ou seja, tal providência somente é possível quando existirem provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa é que os elementos de convicção, produzidos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, sugerem que o recorrente agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu em virtude de intervenção de terceiros.

Menciona-se, nesse sentido, o auto de exame de corpo de delito, o qual registra que a vítima possuía um ferimento cortante na região cervical, de aproximadamente 20 (vinte) centímetros, que lhe causou perigo de vida (id. 215566877).

À vista de tais considerações, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida. Assim, compete ao júri esclarecer quaisquer dúvidas a respeito dos fatos e da subjetividade que caracterizam a conduta do recorrente, ao passo que é incumbência da Corte Popular determinar se o recorrente agiu em legítima defesa ou se, no momento de sua ação, faltava o elemento subjetivo específico
(animus necandi).

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença estabelecer se a conduta praticada foi em legítima defesa e se houve a presença de dolo, como se destaca:

[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF). 2. É impossível desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal simples, se as provas, em especial as lesões causadas na vítima em região vital e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo da agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.
(TJMT, 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto ao pleito recursal de decote da qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121, a pretensão não prospera.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício preceitua que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, dispõe que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na espécie, deve ser mantida.

Inobstante o arrazoado do recorrente, de que havia prévio desentendimento entre ele e o ofendido, e que isto seria, na sua perspectiva, suficiente a afastar o elemento surpresa, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente se aproximou por trás e iniciou a agressão, golpeando-o na região do pescoço, hipótese fática que denota, em teoria, a ação inesperada que dificultou eventual reação da vítima.

Desse modo, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida na pronúncia e a questão, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Destarte, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, de forma que deve ser mantida intacta a sentença de pronúncia recorrida.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024